Tribunal: TJSP
Processo: 2136676-23.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Ruy Coppola
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Agravo de Instrumento. Tutela cautelar antecedente. Locação não residencial. Clínica médica. Decisão agravada que indeferiu a tutela de urgência pleiteada para determinar a redução de 70% do valor dos aluguéis durante a pandemia de COVID-19. A tutela só se concede quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos

Ementa:
Agravo de Instrumento. Tutela cautelar antecedente. Locação não residencial. Clínica médica. Decisão agravada que indeferiu a tutela de urgência pleiteada para determinar a redução de 70% do valor dos aluguéis durante a pandemia de COVID-19. A tutela só se concede quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos exatos termos do artigo 300 do CPC/2015. Circunstância de queda no faturamento de clínica médica que funciona no imóvel locado que, por si só, não justifica a excepcional intervenção judicial no contrato. Decisão mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499017
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2136676-23.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante DANIELA
MAYER MELLO, é agravado VIRGILIO DE MENDONÇA GOUVEIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), KIOITSI CHICUTA E FRANCISCO
OCCHIUTO JÚNIOR.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
RUY COPPOLA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2136676-23.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravante: Daniela Mayer Mello
Agravado: Virgilio de Mendonça Gouveia
Comarca: São Paulo Foro Regional de Santana 3a Vara Cível
Relator Ruy Coppola
Voto no 44.493
EMENTA
Agravo de Instrumento. Tutela cautelar antecedente. Locação não
residencial. Clínica médica. Decisão agravada que indeferiu a
tutela de urgência pleiteada para determinar a redução de 70% do
valor dos aluguéis durante a pandemia de COVID-19. A tutela só
se concede quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado
útil do processo, nos exatos termos do artigo 300 do CPC/2015.
Circunstância de queda no faturamento de clínica médica que
funciona no imóvel locado que, por si só, não justifica a
excepcional intervenção judicial no contrato. Decisão mantida.
Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Daniela Mayer Mello contra a decisão de fls. 91/92 que, nos autos da
ação com pedido de tutela cautelar antecedente, ajuizada pela
agravante em face de Virgilio de Mendonça Gouveia, indeferiu o
pedido de tutela de urgência requerida para determinar a redução do
aluguel em 70%.
Sustenta a agravante, em suma, que neste mês de
março/2020, as atividades empreendidas por ela (clínica médica),
apesar de não terem sido paralisadas, tiveram uma redução
considerável no seu faturamento em pelo menos 75%, em razão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2136676-23.2020.8.26.0000 -Voto no
3
notória crise sem precedentes da pandemia do coronavírus. Afirma
que os aluguéis de maio e junho estão em aberto, os quais, inclusive,
o agravado tem cobrado insistentemente sem que fosse ofertada
qualquer redução. Pede a antecipação da tutela recursal e, ao final, a
reforma da decisão para que seja determinada a redução de 70% do
aluguel descrito, sendo determinado que a autora pague 30% até que
cessem os principais impactos econômico provocados pela pandemia
ou até a data em que as partes façam um acordo.
Recurso tempestivo e isento de preparo.
É o relatório.
A autora ajuizou ação com pedido de tutela cautelar
antecedente, visando a redução de 70% sobre o aluguel advindo do
contrato de locação em comento, determinando que a autora pagasse
apenas 30% do valor original durante o período de força maior
decorrente da pandemia de COVID-19 ou até a data em que as partes
façam um acordo.
O pedido foi indeferido pelo juízo a fls. 91/92,
ensejando a interposição do presente agravo de instrumento pela
autora.
Na oportunidade, o douto magistrado consignou o
seguinte:
“Num cenário de pandemia da Covid-19, muitas dificuldades estão se
impondo a todos os setores da sociedade. Todavia, não cabe a este juízo, por ora,
determinar o valor do aluguel a ser pago, ressaltando que já a possibilidade de
negociação entre as partes, razão pela qual INDEFIRO o pedido de tutela de
urgência, por não vislumbrar a probabilidade do direito do requerente.”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2136676-23.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Pois bem.
Para a concessão da tutela se faz necessária a
presença de todos os requisitos legais, já que ela adianta os efeitos
da tutela de mérito, propiciando imediata execução.
A tutela só se concede quando houver elementos
que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o
risco ao resultado útil do processo, nos exatos termos do artigo 300
do CPC/2015.
Ainda de acordo com o parágrafo 3o do mesmo
artigo, não será concedida a tutela de urgência de natureza
antecipada quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da
decisão. E, em que pese as alegações da
locatária/agravante, a decisão agravada deve ser mantida.
Isso porque, a tutela provisória de urgência pode
ser satisfativa ou cautelar, e para os dois casos, deve ser comprovada
a presença de dois requisitos.
O primeiro é a probabilidade do direito, e o
segundo, a do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda, de
comprometimento da utilidade do provimento final.
Quanto ao primeiro requisito, a probabilidade do
direito, tem-se pela “plausibilidade de existência desse mesmo direito. O bem
conhecido fumus boni iuris (ou fumaça do bom direito). O magistrado precisa avaliar
se há 'elementos que evidenciem' a probabilidade de ter acontecido o que foi narrado
e quais as chances de êxito do demandante (art. 300 do CPC).” (Fredie Didier
Jr. e outros, In “Curso de Direito Processual Civil”, v. 2,
Juspodivm, pp. 609-609).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2136676-23.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Já o segundo requisito, trata-se da “impossibilidade de
espera da concessão da tutela definitiva sob pena de grave prejuízo ao direito a ser
tutelado e de tornar-se o resultado final inútil em razão do tempo” (Daniel
Amorim Assumpção Neves, In “Novo Código de Processo Civil
comentado artigo por artigo, Juspodivm, pp.476).
No caso em tela, a autora/agravante é proprietária
de empresa que funciona no imóvel locado, que tem por objeto social
a prestação de serviços médicos (fls. 10/12), o que, à evidência, não
foi interrompida devido à sua natureza essencial.
E, apesar da notoriedade da situação vivenciada
por todos em razão da pandemia de COVID-19, a situação de queda
de faturamento alegada pela agravante, isoladamente, não pode
justificar uma excepcional intervenção judicial no contrato de locação
firmado livremente entre as partes.
Neste sentido:
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER
ANTECEDENTE INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU EM PARTE
O PEDIDO LIMINAR E DETERMINOU A REDUÇÃO DO VALOR DO ALUGUEL
DESCABIMENTO - AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA A JUSTIFICAR A
INTERVENÇÃO JUDICIAL NO CONTRATO
INCOMPATIBILIDADE COM O
ORDENAMENTO JURÍDICO - DECISÃO REFORMADA RECURSO PROVIDO.
Considerando-se que a intervenção judicial em contratos, mesmo diante de contexto
mundial atípico, em razão de pandemia, deve se dar de forma excepcional e
subsidiária, sob pena de violar a autonomia da vontade, de rigor a reforma da r.
decisão atacada, sendo razoável, no caso, a negativa da tutela cautelar requerida
pela
parte
locatária.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2076358-74.2020.8.26.0000; Relator (a): Paulo Ayrosa; Órgão
Julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 4a Vara

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2136676-23.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Cível; Data do Julgamento: 04/06/2020; Data de Registro:
04/06/2020)
Daí porque de rigor a manutenção da decisão por
seus bem lançados fundamentos.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso, nos termos acima alinhavados.
RUY COPPOLA
RELATOR